Tribunal: STF
Processo: ARE 1563314
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBRO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. 



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que restou assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. WRIT NÃO CONHECIDO. CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. CUMULAÇÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO. 



    1. Conforme consignado na decisão agravada, o presente habeas corpus não merece ser conhecido, pois foi impetrado em substituição a recurso próprio. Contudo, a existência de flagrante ilegalidade justifica a concessão da ordem de ofício. 



    2. Esta Corte possui o entendimento de que ‘o art. 68 do Código Penal permite a aplicação cumulativa de causas de aumento de pena previstas na parte especial, desde que mediante concreta fundamentação das instâncias ordinárias’ (AgRg no HC n. 679.706/SC, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 12/11/2021). No caso, não foi apresentada fundamentação idônea para justificar a aplicação cumulativa das causas de aumento, devendo ser mantida a mais gravosa (art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal – CP). 



    3. Agravo regimental desprovido. 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. 



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustentou preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, apontou violação aos artigos 5º, XLVI, da Constituição Federal.



    O recorrente narrou que “A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental interposto pelo Ministério Público catarinense e manteve a decisão monocrática que determinou a exclusão das majorantes previstas no art. 157, § 2º, II e V, do CP, da terceira fase da dosimetria da pena, com amparo no Enunciado Sumular n. 443 do STJ, mantendo apenas o aumento relativo ao emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, I, do CP)”.



    Alegou, inicialmente, que “a fundamentação para respaldar a incidência cumulativa das majorantes do roubo deve ser específica e atenta à gravidade do crime, de modo que, na hipótese, a pena arbitrada ‘extrapolou a razoabilidade’ dos fatos perpetrados”.



    Ressaltou que “nos casos de incidência de duas ou mais majorantes previstas na parte especial, todas devem ser consideradas à elevação da pena, no entanto, o legislador facultou ao magistrado a aplicação de um único aumento (que, ainda assim, deverá ser o maior deles)”.



    Aduziu que “a especial gravidade das causas de aumento no caso concreto foi devidamente demonstrada pelas instâncias ordinárias, de modo que seu emprego cumulativo foi aplicado de maneira legítima pelo julgador de primeiro grau, o qual NÃO considerou apenas o critério numérico ao eleger as frações de aumento pela incidência das majorantes”.



    Sustentou, em síntese, que “a majoração da pena somente em 2/3 (correspondente a crime praticado apenas com emprego de arma de fogo), em crime em que houve o uso de dois artefatos bélicos, foi praticado por mais de um agente, com expressiva violência (coronhada em um dos ofendidos), e com restrição de liberdade de uma vítima, se mostra desproporcional aos demais cometidos em exatas circunstâncias e representa clara violação à isonomia com relação aos demais condenados, em total afronta aos princípios constitucionais da igualdade (art. 5°, caput, da CF) e da individualização da pena (art. 5°, XLVI, da CF)”.



    Requereu o provimento do recurso, para que fosse “restabelecida a incidência cumulativa das majorantes referentes ao emprego de arma de fogo, ao concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima, nos termos mantidos pelo acórdão prolatado pelo TJSC”, ou, subsidiariamente, requereu “a migração para a primeira etapa dosimétrica de, ao menos, uma das causas de aumento desprestigiadas (concurso de pessoas ou restrição da liberdade da vítima), para a devida exasperação da pena-base do Recorrido em decorrência da negativação do vetor relativo às circunstâncias do crime, sob pena de violação ao art. 5º, XLVI, da CF”.



    O Tribunal a quo não admitiu o recurso extraordinário, por entender que as alegações encontrariam óbice na Súmula 279 do STF e que a controvérsia apresenta índole infraconstitucional.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a resolução da controvérsia atinente à individualização da pena (artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal), demanda a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Penal), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal. 



    Ademais, a questão atinente ao acervo probatório que embasou a pena aplicada ao recorrido, por demandar a análise aprofundada do conjunto fático-probatório dos autos, não pode ser revista pela Suprema Corte, em face da incidência da Súmula 279 do STF, que dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência desta Corte:



    “EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LATROCÍNIO E ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA LEI MAIOR NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.421.937-AgR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 10/05/2023)



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática. 



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de agosto de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente